Tribunal: CARF
Processo: 11610.007046/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.007046/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.083 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
FLAVIO FERNANDO DE FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE DA DIRF.
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
-
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007046/2010-78
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.083 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007046/2010-78

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de Lançamento,
fls. 07/11, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora na Declaração de
Ajuste Anual IRPF/2009, ano calendário 2008, apresentada pelo contribuinte já
qualificado nos autos, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário equivalente a
R$72.026,84, assim discriminado:
IRPF Suplementar (sujeito à multa de ofício)
38.724,11
Multa de Ofício - 75% (passível de redução)
29.043,08
Juros de Mora (calculados até 30/07/2010)
4.259,65
Total do crédito tributário apurado
72.026,84
Consoante “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, fl. 09, ocorreu infração por
omissão de rendimentos recebidos das pessoas jurídicas Defensoria Pública do Estado
de São Paulo, CNPJ 08.036.157/0001-89, no valor de R$2.778,76 e Secretaria
Municipal de Finanças - SF, CNPJ 46.392.130/0003-80, no montante de R$138.036,20.
Cientificado do lançamento, o impugnante apresentou impugnação de fls. 02, com
documentos de fls. 08/15 argumentando o que se segue.
- Exerce como atividade econômica principal função de Perito Judicial na área de
Engenharia Civil, na qualidade de autônomo, portanto sem possibilidade de vinculo
com qualquer parte envolvida com o Processo Judicial, sendo que a remuneração de
Perito Judicial não é paga diretamente pelas partes envolvidas nos litígios.
- Entre o depósito por alguma das partes e o levantamento pelo Perito podem decorrer
vários meses, ou até anos, em razão da morosidade dos processos e do tempo necessário
para elaboração dos trabalhos. Nesse intervalo de tempo, podem acontecer várias
situações: a Perícia ser cancelada, o Perito substituído, o processo ser extinto etc.
- Assim, o fato de uma pessoa física ou jurídica fazer um depósito por conta de uma
Perícia não implica obrigatoriamente no recebimento, pelo Perito nomeado, dos
honorários depositados. Nos casos em que há recebimentos, pode-se afirmar que um
percentual muito grande ocorre em exercícios distintos daqueles em que os depósitos
foram efetuados.
- Na realidade, o valor R$138.036,20 que a Secretaria das Finanças declarou ter-lhe
pago no ano de 2008, trata-se do somatório de importâncias que foram depositadas pela
Secretaria à disposição de Juizes de Direito para garantir honorários de trabalhos que
seriam realizados e cujas liberações apenas seriam feitas por mandados dos M.M. Juizes
de Direito, após realização dos trabalhos.
- Em 11 de novembro de 2009, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal
2009/647622100990757, apresentou à Receita Federal todos os 201 comprovantes
referentes a levantamentos de honorários determinados pelo Poder Judiciário,
totalizando R$556.788,47 informados na Declaração de Ajuste Anual como
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo Titular - Fonte Pagadora
- Poder Judiciário do Estado de são Paulo - Honorários de Perito. Relaciona, às fls.
05/06, comprovantes de honorários periciais referentes a trabalhos em Ações que
envolvem a Prefeitura do Município de São Paulo e cujas cópias estão anexadas, às fls.
13/56.
- A tabela de fls. 13/56 mostra que foram declarados e apresentados os comprovantes,
totalizando R$152.439,84, relativos a ações que envolvem a Prefeitura do Município de
São Paulo. Tal importância supera o valor que a Prefeitura informou que lhe teria pago
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.083 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007046/2010-78

(R$138.036,20) no exercício. Além disso, nos comprovantes apresentados não há
levantamento referente a depósitos efetuados pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo.
Importante observar que, em relação a infração por omissão de rendimentos recebidos
da fonte pagadora Defensoria Pública do Estado de São Paulo, CNPJ 08.036.157/0001-
89, no valor de R$2.778,76, o imposto de renda decorrente no valor de R$764,16,
relativo à parte considerada não impugnada (vide cálculo de fl. 80) foi transferido para o
processo 16151.720259/2013-18, consoante “Termo de Transferência de Crédito
Tributário” de fl. 81.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/08/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 26/09/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) impossibilidade da concomitância da aplicação de multas isolada e de ofício
b) os rendimentos declarados em DIRF pela(s) fonte(s) pagadora(s) não
demonstram ou não podem fundamentar o lançamento
c) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos
d) divergência entre decisões para mesma questão de fato
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preclusão
O contribuinte alega impossibilidade de concomitância de multas e divergência
entre decisões afirmando que em casos anteriores e idêntico ao sob análise a autoridade fiscal
julgou procedente os seus argumentos.
Trata-se de argumento trazido apenas em recurso, não tendo sido apresentado na
impugnação, logo precluso conforme previsto no Decreto 70235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Desta forma, não tendo sido objeto de impugnação não pode o contribuinte inovar
em seu recurso.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.083 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007046/2010-78

Do mérito
O litígio recai sobre omissão de rendimentos sem vínculo constantes nas
informações prestadas por pessoas jurídicas por meio de DIRF - Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva e por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade dela tomo conhecimento.
Sobre a infração de omissão de rendimentos, diga-se que o art. 85 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999) determina
que a pessoa física deve declarar todos os seus rendimentos tributáveis, fazendo a
devida compensação do quantum de imposto retido correspondente a esses rendimentos
declarados.
Restou para julgamento da presente Notificação de Lançamento, a infração por omissão
de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebido da fonte pagadora
Secretaria Municipal de Finanças - SF, no montante de R$138.036,20, corroborado em
Dirf constante da base informatizada da Receita Federal do Brasil – RFB, transmitida
pela Prefeitura Municipal de São Paulo. O valor do imposto suplementar referente ao
valor da infração é de R$37.959,95 = 138.036,20 x 27,5%.
O contribuinte contesta o lançamento alegando que os referidos rendimentos decorrem
de sua atuação como perito Judicial na área de Engenharia Civil, na qualidade de
autônomo, que não é remunerada diretamente pelas partes envolvidas nos litígios.
Junta aos autos para justificar sua irresignação, comprovantes de pagamentos de
honorários determinados pelo Poder Judiciário referentes a ações em que faz parte a
Prefeitura Municipal de São Paulo e para justificar que os rendimentos foram pagos
apenas pela fonte pagadora Tribunal de Justiça de São Paulo, CNPJ 51.174.001/0001-
93, no montante de R$556.788,47.
Da análise do sistema informatizado da RFB constata-se que nos outros anos
calendários constam em suas declarações de imposto de renda pessoa física,
rendimentos auferidos da Secretaria Municipal de Finanças, e da Prefeitura Municipal
de São Paulo, além do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Os documentos juntados aos autos não são suficientes para concluir se no valor
R$556.788,47 informado pelo notificado em sua DIRPF/2009 como rendimento
auferido da pessoa jurídica Tribunal de Justiça de São Paulo, CNPJ 51.174.001/0001-
93, de fato, estão incluídos aqueles que foram impugnados e objeto do lançamento à
conta das fontes pagadoras Secretaria Municipal de Finanças, e da Prefeitura Municipal
de São Paulo no valor totalizado de R$138.036,20. Poderia, no caso, como exemplo, ter
o contribuinte juntado o Livro Caixa escriturado de acordo com a legislação específica,
para verificação da correção do alegado.
Dos esclarecimentos retro citados, pode-se concluir que a infração objeto do lançamento
fiscal, por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica deve ser mantida.
Isto posto, voto por considerar improcedente a impugnação e manter o imposto
suplementar que veio a julgamento no valor de R$37.959,95 (trinta e sete mil,
novecentos e cinqüenta e nove reais e noventa e cinco centavos), que deverá ser
cobrado com os devidos acréscimos legais.
Cláudio Sérgio Almeida – Relator
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.083 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007046/2010-78

Importante acrescentar que a DIRF é um documento idôneo para o fim de
comprovação dos valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo,
pois, uma presunção de veracidade dos valores nela contidos. Porém, o contribuinte poderá
provar o contrário, mediante a juntada de elementos que respaldem seus argumentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer Parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa e, na parte conhecida, Negar-lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 251
DF CARF MF
Original